Tribunal: STF
Processo: HC 250650
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.12.2024, por Joari Wagner Marinho Almeida e outro, advogados, em benefício de Felipe Smiley de Souza Galvão, contra decisão pela qual, em 18.12.2024, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 969.521/BA. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. n. 8076011-79.2024.8.05.0000, Relator o Desembargador Antonio Cunha Cavalcanti, do Tribunal de Justiça da Bahia.



    Na decisão objeto da presente impetração,o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 969.521/BA, por ter como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em instância estadual.



    2. A defesa alega constrangimento ilegal, pelo que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal na espécie.



    Afirma ausência de fundamentação idônea e de elementos concretos a comprovar os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a prisão cautelar da paciente.



    Sustenta que “a autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a qual foi integralmente paga e resultou na soltura do paciente. O Ministério Público, ao se manifestar sobre o Auto de Prisão em Flagrante, pugnou pela homologação do feito e pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão”(fl. 8, e-doc. 1). 



    Assevera que “a prisão em flagrante do paciente se deu em virtude da posse de uma espingarda calibre .38, marca Winchester, sem o devido registro da arma, além de 343 munições de calibre .22. Ocorre que a perícia realizada nas armas apreendidas em posse do paciente indica categoricamente, que as referidas armas e munições são de uso permitido” (fl. 13, e-doc. 1).



    Realça que “o paciente é atirador desportivo, cujo Certificado de Registro possui o nº 000.696.474-53, válido até 21/02/2032, conforme indica a documentação que acompanha a presente peça. Nesse sentido, conforme previsto no art. 37 do Decreto nº 11.615/2023, que regulamenta a Lei nº 10.826/2003, o atirador desportivo pode possuir até oito mil cartuchos por arma .22 LR, quantidade que em muito supera as 343 unidades apreendidas na residência do paciente” (fl. 15, e-doc. 1).



    Conclui que “o juízo modificou a capitulação atribuída ao paciente de maneira equivocada, sobretudo ao se ter em mente o conhecimento técnico do perito criminal e a própria normativa que regulamenta os calibres de uso permitido, restrito ou proibido. Dessa forma, houve um agir de ofício para decretar a prisão preventiva do paciente, bem como para modificar, equivocadamente, a imputação, a fim de respaldar a atuação sem provocação do juízo” (fl. 15, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante de todos os argumentos expendidos, o impetrante postula:



    a) O recebimento e conhecimento do presente writ, superando a Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que se encontram presentes os pressupostos do fumus boni iuris e periculum in mora, requerendo, pois, a CONCESSÃO DA ORDEM EM CARÁTER LIMINAR, para que seja deferida a liminar no sentido de RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA, diante da sua decretação de ofício, com fulcro no art. 5º, LXV da Constituição Federal, c/c art. 282, §2º, art. 311, e art. 564, IV, do Código de Processo Penal, restituindo-se imediatamente a sua liberdade;



    b) Caso não seja esse o entendimento de V. Exa., o deferimento da liminar no sentido de revogar a prisão preventiva do paciente, aplicando medidas cautelares diversas da prisão caso necessárias, restituindo-se imediatamente a sua liberdade, ante a inexistência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, com fulcro no art. 312 do Código de Processo Penal” (fl. 21, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual, em 18.12.2024, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 969.521/BA. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. n. 8076011-79.2024.8.05.0000, Relator o Desembargador Antonio Cunha Cavalcanti, do Tribunal de Justiça da Bahia.



    Pelo que consta destes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em instância estadual.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça baiano não julgou o mérito da impetração. Limitou-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 9.12.2024, pela suposta prática do delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido). Após a lavratura do auto, a autoridade policial arbitrou fiança no valor de vinte e cinco mil reais, a qual foi devidamente paga, o que resultou na liberação do paciente.



    Em 11.12.2024, o juízo da Primeira Vara Criminal de Valença/BA cassou a fiança arbitrada pela autoridade policial, alterou a capitulação do delito e decretou a prisão preventiva do paciente, aos seguintes fundamentos:



    “Ainda que o Ministério Público tenha pugnado pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, impende destacar que não há vinculação do juiz ao parecer ministerial, de modo que eventual divergência entre entendimento do Parquet e do juízo decorrem de sua independência funcional, caso contrário, restaria ao julgador apenas a homologação do parecer ministerial. 



    De início, no que se refere à fiança arbitrada, a capitulação dada pela Autoridade Policial se referiu aos arts. 12 da Lei 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido) e art. 28, caput, da Lei 11.343/06 (consumo pessoal de drogas). Entretanto, conforme se depreende do auto de exibição e apreensão em ID 477828429 (p. 31-32) e do laudo de exame pericial em ID 477828429 (p. 44-46), as munições e uma das armas de fogo apreendidas eram de uso restrito, de modo que tanto a posse, quanto o porte, estão capitulados no mesmo tipo penal (art. 16 da Lei 10.826/03), cuja pena máxima, em abstrato, seria de 6 (seis) anos. Ademais, há também elementos que indicam, supostamente, comercialização de armas de fogo (art. 17 da Lei 10826/03). Dessa forma, em decorrência das supostas penas excederem 4 (quatro) anos, não seria cabível arbitramento da fiança pela Autoridade Policial, na forma do art. 322 do CPP. 



    Assim, nos termos do parágrafo único do referido dispositivo, nos demais casos, o que se enquadra na hipótese dos autos, a fiança será requerida ao juiz. Nesse sentido, a cassação da fiança arbitrada pela Autoridade Policial é medida que se impõe, por não ser a autoridade competente, na espécie. 



    Contudo, ainda que cabível a fiança, necessário também observar o disposto no art. 310 do CPP:



    (...)



    A redação de tal parágrafo foi conferida pela Lei 13.964/2019, conhecida como ‘Pacote Anticrime’, cuja constitucionalidade já foi controlada pelo STF, não tendo sido declarado inconstitucional tal dispositivo, o que impõe a sua aplicação.



    Lado outro, presentes estão os pressupostos para aplicação de medida cautelar diversa, ainda que mais gravosa, porém mais adequada às circunstâncias do caso concreto. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, nota-se que o crime em tese apresenta pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, atendendo ao requisito previsto no art. 313, I, do CPP. 



    Com base em um juízo de cognição sumária, denotam-se a materialidade e autoria delitivas (fumus comissi delicti) do crime de comércio ilegal de arma de fogo, acessórios e munições, previsto no art. 17 da Lei 10.826/03, com preceito secundário de 6 a 12 anos de reclusão, extraídas dos elementos de informação já colhidos pela Autoridade Policial, notadamente pelo auto de exibição e apreensão (ID 477828429, p. 31-32). 



    Consta que houve a apreensão de expressiva quantidade de munições, além de arma de fogo acompanhada de instrumentos que indicam a sua manutenção e conservação. Há indícios que justifiquem a quantidade expressiva dos objetos apreendidos, a saber: R$1.000,00 (mil reais), carregador de carabina 22, supressor/ silenciador de carabina 22, 10 munições de calibre não identificado em cartela, 30 bolivianos, 1.000 pesos chilenos, 7.000 guaranies, 1.600 YEN, 35 pesos, 1 carabina .22, (Número SINARM: EUD4849938, Calibre: .22), R$10.000,00 (dez mil reais), arma de pressão – chumbo 5.5, 5 dólares, R$13.000,00 (treze mil reais), 1 pistola Taurus G2c calibre 9mm, 5 carregadores de pistola G2c calibre 9 MM, 343 munições calibre .22, 2 notas fiscais comprovantes de venda de munições, 23 munições 9mm, entre outros, como anabolizantes, receitas médicas e registros de armas de fogo.



    Nesse sentido, há sinais de uma atividade de mercancia de armas e munições, dos mais variados calibres, independentemente da existência de armas novas ou usadas, conforme mencionado alhures. 



    Ademais, os pressupostos da prisão preventiva encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, o que decorre da informação de que o conduzido já é réu em outra ação penal (processo n. 8003279-63.2024.8.05.0271), pelo porte ilegal de arma de fogo, também em expressiva quantidade (150 munições calibre 9mm, 100 munições calibre 38 e 20 munições calibre 380, de uso permitido).



    Assim, destaca-se o perigo social advindo do estado de liberdade do conduzido, bem como a necessidade da decretação da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, pois há um elevadíssimo risco concreto de reiteração delitiva, inclusive em crimes da mesma espécie, ambos com elevadíssima quantidade de armamento ilícito, de modo que está demonstrada a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o caso concreto. 



    Finalmente, forçoso observar também a necessidade de confirmação acerca da idoneidade e fidedignidade das receitas médicas prescritas e juntadas nos autos. Além disso, há expressiva quantidade de anabolizantes, como Durateston e Nandrolona, com um tratamento que extrapola o período máximo para tratamento, que é de seis meses. De acordo com a Resolução RDC 357/2020 da Anvisa, a quantidade máxima de anabolizantes que pode ser prescrita em uma receita é de 18 ampolas para apresentações injetáveis ou até seis meses de tratamento para outras apresentações. 



    Além disso, a médica possui CRM de outro Estado da Federação, o que impõe maior controle da emissão de tais documentos. Por fim, cumpre observar que, na ação penal em andamento, também há imputação pelo crime de falsidade ideológica. 



    Destarte, os fatos ocorreram em setembro do corrente ano (2024), sendo extremamente recentes, atendendo ao requisito da contemporaneidade, conforme prevê o art. 315, §1º, do CPP. Ademais, considerando os fundamentos apresentados, entendo que houve a efetiva demonstração de que continuam presentes os requisitos para o decreto preventivo, conforme entendimento sedimentado pelo STF. 



    Assim, verifica-se a participação de FELIPE em vários tipos de crimes, de forma contumaz. 



    Por fim, destaco que não se trata de decretação da prisão preventiva de ofício, considerando que é permitido ao Magistrado atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de sua jurisdição. Apenas a imposição de medidas cautelares depende de prévia provocação, contudo, a escolha de qual delas melhor se ajusta ao caso concreto há de ser feita pelo juiz da causa. Nesse sentido:



    (...)



    À luz do exposto: 



    1. HOMOLOGO a prisão em flagrante do conduzido, nos termos do art. 310 do CPP; 



    2. CASSO a fiança arbitrada pela Autoridade Policial, devendo ser expedido ALVARÁ DE LEVANTAMENTO com o valor depositado; 



    3. DECRETO a prisão preventiva de FELIPE SMILEY DE SOUSA GALVÃO, qualificado nos autos, com fulcro nos arts. 312 e 313, I, do CPP, para fins de garantia da ordem pública” (e-doc. 9).



    A prisão preventiva do paciente foi mantida nas instâncias antecedentes, tendo sido realçado pelo Desembargador Antonio Cunha Cavalcanti, do Tribunal de Justiça da Bahia, ao indeferir a liminar no Habeas Corpus n. 8076011-79.2024.8.05.0000, que “na hipótese de o Ilustre Parquet opinar por medidas cautelares diversas, é facultado ao magistrado a adoção da medida mais gravosa (segregação cautelar), por não estar o julgador adstrito ao entendimento ministerial”.



    7. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva foi justificada pela periculosidade do paciente e pela gravidade concreta da conduta imputada, sendo considerado “um elevadíssimo risco concreto de reiteração delitiva, inclusive em crimes da mesma espécie”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de evitar-se reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    9. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça da Bahia haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    10. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como demonstração de constrangimento, ilegalidade ou abuso de poder. 



    11. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 8076011-79.2024.8.05.0000, cujo requerimento de medida liminar foi indeferido no Tribunal de Justiça da Bahia.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Desembargador Antonio Cunha Cavalcanti, do Tribunal de Justiça da Bahia.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora